Tribunal: TJPA
Processo: 0802533-76.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802533-76.2021.8.14.0104

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS ROBERTO DE SOUSA, GRACIETI SOUZA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para excluir a responsabilidade da autora por débitos e infrações posteriores à venda de motocicleta ocorrida em agosto de 2010, determinando a transferência das obrigações ao suposto adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual da autora para pleitear exclusão de responsabilidade por débitos e infrações de veículo já transferido a terceiro, inexistindo pendências registradas em seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual, como condição da ação, exige a presença do binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC.

4. Demonstrado nos autos que houve comunicação de venda antes do ajuizamento da ação, que o veículo se encontra registrado em nome de terceira pessoa e que inexistem débitos em nome da autora, revela-se ausente utilidade prática na prestação jurisdicional.

5. Inexistindo lesão ou ameaça concreta a direito, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de débitos ou restrições vinculadas ao nome do autor e a prévia comunicação de venda do veículo afastam o interesse processual em ação declaratória de inexistência de débito. 2. A ausência de utilidade prática da tutela jurisdicional impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 2º, 98, § 3º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.986.478/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.10.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará e pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer movida por Gracieti Souza Macedo, nos seguintes termos (ID 25827576):

“Ante o exposto, e o que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação aos requeridos DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN e ESTADO DO PARÁ.

Por outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na presente ação nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, para determinar aos órgãos competentes a tomada das providências necessárias para excluir a responsabilidade da autora sobre quaisquer débitos, posteriores a agosto de 2010, que recaiam sobre a motocicleta objeto dos autos.

Determino a transferência dos débitos e pontuação por eventuais infrações vinculados a motocicleta para o requerido CARLOS ROBERTO DE SOUSA, referente ao IPVA, licenciamento, taxas e multas, a partir da data da venda (agosto de 2010), servindo a presente sentença, por cópia digitada, como OFÍCIO ao DETRAN, Secretaria Estadual da Fazenda Estadual e ao CADIN que procedam a transferência coercitivamente, devendo ser encaminhado pela parte interessada.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Havendo a interposição de recurso, certifique-se à tempestividade do recurso, e independente de conclusão, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso. Findo o prazo para a apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará com as nossas homenagens de praxe.

Transitada em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações e atos de praxe, arquivando-se os autos, com as baixas respectivas, caso não haja requerimentos.

Servirá a presente decisão, instrumentalizada por cópia impressa, como mandado/ofício/carta/carta precatória/edital, nos termos do Provimento nº. 03/2009 do CJCI/TJEPA.

P.R.I.C.

Breu Branco/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.”

Em sede de preliminar, os apelantes pontuam a inobservância da prerrogativa da Fazenda Pública quanto ao prazo em dobro para recorrer, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil (CPC), alegando que o sistema eletrônico teria computado apenas 15 (quinze) dias úteis.

No mérito recursal, defendem a impossibilidade material de cumprimento da sentença, sob o argumento de que o veículo já se encontra registrado em nome de terceira pessoa (Irisvânia Oliveira Nascimento), havendo comunicação de venda processada em 08/05/2014, inexistindo débitos em nome da apelada.

Ressaltam também a impossibilidade de retroação dos efeitos da decisão para agosto de 2010, bem como de transferência de débitos e pontuação ao Sr. Carlos Roberto de Sousa, que não mais figura como proprietário atual do bem.

Aduzem a responsabilidade solidária da alienante até a efetiva comunicação de venda, nos termos do art. 134 do CTB e do art. 12, VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria.

Assim, requerem o provimento do recurso e a reforma integral da sentença para adequá-la à situação jurídica atual do veículo.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 25827582).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 28915541).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar se subsiste interesse processual da autora, ora apelada, no presente caso, bem como se é juridicamente viável a manutenção da sentença que determinou a exclusão da responsabilidade da autora por débitos e infrações posteriores à alienação do veículo e a transferência dessas obrigações ao requerido Carlos Roberto de Sousa, mesmo diante da informação de que o veículo já foi posteriormente transferido a terceira pessoa, não integrante do polo passivo da demanda.

Impende salientar que o interesse processual constitui condição da ação indispensável ao exercício válido do direito de provocar a atividade jurisdicional do Estado, e sua ausência impede o prosseguimento da demanda, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

O Código de Processo Civil (CPC) estabelece expressamente em seu art. 17 que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, ao passo que o art. 485, inciso VI, consigna que “o juiz não resolverá o mérito quando (...) verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

A doutrina processual clássica ensina que o interesse de agir é aferido pela presença concomitante de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“O interesse de agir nasce da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção do interesse substancial. Se o provimento jurisdicional não for útil ou necessário para remover uma situação de lesão ou ameaça a direito, não se justifica a atuação da máquina judiciária.”

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense).

Portanto, não há interesse processual quando a tutela jurisdicional pretendida não apresenta utilidade prática ou quando a situação jurídica alegada já se encontra solucionada no plano fático ou jurídico.

Conforme se depreende dos autos, restou demonstrado que o veículo objeto da controvérsia não permanece vinculado à autora, tendo sido processada comunicação de venda em 08/05/2014 (ID 25827364), ou seja, antes do ajuizamento do feito, ocasião em que o bem passou a integrar a esfera jurídica de terceiro.

Com efeito, o veículo encontra-se atualmente registrado em nome da Sra. Irisvânia Oliveira Nascimento, pessoa que não integra o polo passivo da presente demanda.

Além disso, também se verifica que não existem débitos de IPVA, licenciamento ou multas de trânsito em nome da autora relacionados ao referido veículo.

Dessa forma, a pretensão deduzida na ação originária, consistente em excluir a responsabilidade da autora por eventuais débitos e transferi-los ao suposto adquirente, não encontra suporte fático ou jurídico.

Nessas circunstâncias, não se evidencia utilidade prática na prestação jurisdicional pretendida, pois não há situação jurídica concreta a ser corrigida.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a ausência de interesse processual quando inexiste lesão ou ameaça efetiva ao direito invocado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE QUALQUER LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. REQUERIMENTO DE MEROS ESCLARECIMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA.

1. O interesse processual caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação.

2. A necessidade pressupõe violação ou ameaça de violação a direito, ao menos em tese, o que não se faz presente enquanto não houver recusa ou inércia da instituição financeira em apresentar as contas pretendidas.

3. A exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, conforme precedente do STF.

4. Ausência de interesse de agir. Precedente específico da Terceira Turma.

5. Razões recursais insuficientes para derruir as conclusões da decisão agravada, que deve ser mantida em sua integralidade Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1986478 RS 2022/0048150-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Portanto, verifica-se que a sentença recorrida não observou a ausência de interesse de agir, circunstância que impõe o acolhimento da insurgência recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026